Tribunal: TJDFT
Processo: 0723544-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723544-67.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava (id 60080585) da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0749003-05.2023.8.07.0001, id 196597812) que indeferiu o pedido de consulta ao Infojud, por julgar que a medida é excepcional e requer o exaurimento das diligências tendentes à localização de bens penhoráveis do executado, o que ainda não ocorreu, sobretudo ante a ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. Sustenta que a consulta ao Infojud é necessária, em especial para obter cópias das Declarações de Operações Imobiliárias – DOI, em nome do ora agravado, referentes aos últimos três anos. Afirma que já exauriu as diligências que estavam ao seu alcance, inclusive por meio de outras ferramentas judiciais disponíveis para localização de bens penhoráveis, cujos resultados foram infrutíferos. Alega que há indícios de que o devedor possui patrimônio superior ao declarado nos autos, de modo que é pertinente o pedido formulado, porque a execução ocorre no interesse do credor (CPC 139, IV e 797). Assinala que é prescindível o exaurimento de outras medidas com vistas à localização de bens penhoráveis do executado, pois se deve prestigiar os princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Pede a antecipação da pretensão recursal, para deferir a consulta pleiteada e obter cópias das Declarações de Operações Imobiliárias - DOI, em nome do agravado, referentes aos últimos três anos. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator